Tribunal: STF
Processo: STA 258
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Decisão que afasta incidência de determinações constitucionais de exação fiscal e do teto constitucional. Descumprimento da regra do art. 37, § 11, da Constituição Federal. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão impugnada conflita com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que o evidente descumprimento da regra do art. 37, § 11, da Constituição Federal enseja efetiva lesão à ordem pública.



    2. Está configurada a lesão à economia pública, visto que a eventual manutenção da decisão impugnada acarretaria perda considerável - e indevida - de arrecadação por parte do ente federado.



    3. Agravo regimental não provido.